Tribunal: TJBA
Processo: 8011012-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011012-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO NETO e outros

Advogado(s)
:
KATYA FRANCA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PLANILHA DE CÁLCULO DO DÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Manoel Joaquim de Carvalho Júnior, contra a decisão da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. O título em questão consiste em Nota Promissória emitida pela empresa Utiara S/A – Agroindústria e Comércio, avalizada pelo
de cujus
, no valor de CR$ 9.704.000,00 (nove milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros). O Recorrente alega prescrição intercorrente, inépcia da inicial por ausência de planilha de cálculo do débito e irregularidade no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo; (ii) estabelecer se a ausência de planilha atualizada do débito enseja a extinção da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente não se configura, pois o Agravado, Banco do Brasil S/A, demonstrou ter diligenciado para impulsionar o feito, não restando comprovada inércia do Exequente durante o lapso prescricional.

4. A ausência de planilha de cálculo atualizada do débito não constitui nulidade absoluta, mas sim sanável. De acordo com o art. 801 do CPC, deve ser dada oportunidade ao Exequente para regularizar o vício, mediante apresentação de cálculo atualizado da dívida, sem prejuízo da continuidade da Execução.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de Instrumento provido, em parte, com acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade para determinar que o Exequente apresente planilha atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 801; CC, art. 206, § 3º, VIII; Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 1, EREsp nº 1604412/SC (Tema IAC 1); TJ-SP, AI nº 2235788-33.2018.8.26.0000, Rel. Des. Melo Colombi, j. 06.02.2019.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8011012-20.2024.8.05.0000,

tendo como Agravante
ESPÓLIO DE MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO JÚNIOR

e Agravado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.